Tribunal: TJSP
Processo: 1029139-48.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo – Sentença que julgou improcedente os pedidos de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Insurgência da autora – Descabimento – Dano moral não configurado – Embora a responsabilidade da companhia aérea seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo – Sentença que julgou improcedente os pedidos de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Insurgência da autora – Descabimento – Dano moral não configurado – Embora a responsabilidade da companhia aérea seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o dano moral em eventos desta natureza não é presumido – Hipótese em que, apesar do cancelamento do voo inicialmente contratado, a ré reacomodou a autora em outro voo dois dias após o voo originalmente contratado não havendo nos autos prova de que tal fato tenha repercutido de forma grava na esfera pessoal ou profissional da requerente – Ausência de demonstração de que a autora sofreu danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Circunstâncias fáticas a indicar mero aborrecimento – Ausência de comprovação dos danos materiais alegados – Hipótese em que as despesas com hospedagem, cujo ressarcimento é pretendido pela autora, referem-se a hotel situado na cidade de partida do voo, onde a autora reside – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.